Tribunal: TJBA
Processo: 8058245-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058245-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: EMANUELE DE ALCANTARA BEHRMANN

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS FRANCO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. INDICAÇÃO MÉDICA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Bradesco Saúde S/A
contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Emanuele de Alcântara Behrmann
, determinou a autorização e custeio de
cirurgia de mamoplastia redutora
, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00
, limitada a R$ 20.000,00.

O agravante sustenta que o procedimento possui
finalidade estética
e está excluído da cobertura contratual. Alternativamente, requer a
redução da multa diária arbitrada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se há obrigação de cobertura da cirurgia de mamoplastia redutora, indicada por médico assistente, por parte do plano de saúde, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS;
(ii) saber se a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00, é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia de mamoplastia redutora apresenta
finalidade terapêutica e reparadora
, conforme documentos médicos constantes nos autos, sendo indicada para tratamento de dores na coluna e outros transtornos decorrentes da gigantomastia.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o
rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo
, não exonerando as operadoras do dever de custear tratamento médico necessário indicado por profissional habilitado.
Cláusulas contratuais excludentes de cobertura
, em casos de necessidade médica comprovada, são
abusivas à luz do CDC (art. 51, IV)
, por desequilibrar a relação contratual em desfavor do consumidor.
Quanto à multa diária, sua
função coercitiva
visa à
efetividade da decisão judicial
(CPC, art. 536, §1º). O valor fixado é proporcional, especialmente considerando a
capacidade econômica da agravante
e a urgência da intervenção médica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº8058245-13.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e, como Agravado EMANUELE DE ALCANTARA BEHRMANN.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora